Tribunal: TJBA
Processo: 8043483-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043483-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SIRLEY PEREGRINO BRAGA ROCHA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PARCELAMENTO CONCEDIDO. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA PARA ISENÇÃO TOTAL. VALOR DAS CUSTAS EXPRESSIVO EM FACE DOS PROVENTOS MENSAIS. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PAGAMENTO AO FINAL COM DESCONTO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DIFERIMENTO DAS DESPESAS QUE SE MOSTRA ADEQUADO PARA VIABILIZAR O ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, autorizando, contudo, o parcelamento das custas processuais em cinco parcelas mensais. A agravante alegou perceber renda líquida mensal aproximada de R$ 6.500,00, ser pessoa idosa, com 64 anos de idade, e possuir despesas relevantes com saúde, sustentando que o valor das custas, fixado em R$ 2.611,74, comprometeria sua subsistência. Defendeu a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e, subsidiariamente, requereu o pagamento das custas ao final do processo. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. O Estado da Bahia, agravado, não apresentou contrarrazões. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça, integral ou parcial, ou, subsidiariamente, o diferimento do pagamento das custas processuais para o final da demanda, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra a Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos que evidenciem capacidade econômica da parte. 4. A renda líquida mensal da agravante afasta a concessão da gratuidade integral, não se caracterizando hipossuficiência nos termos legais. 5. O valor das custas processuais, correspondente a aproximadamente 40% da renda mensal da agravante, revela impacto financeiro imediato relevante, apto a dificultar o acesso à jurisdição. 6. Em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, admite-se, de forma excepcional, o diferimento do pagamento das custas para o final do processo, com descontos, como forma de assegurar a inafastabilidade da jurisdição e a efetividade da tutela jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8043483-55.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SIRLEY PEREGRINO BRAGA ROCHA e como Agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora